Tribunal: TJSP
Processo: 1503711-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso do Ministério Público. Prova segura. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Possibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida. Ações penais em curso podem afastar a benesse prevista na Lei Antidrogas. Dedicação do réu a atividades criminosas. Precedentes do C. STJ.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso do Ministério Público. Prova segura. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Possibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida. Ações penais em curso podem afastar a benesse prevista na Lei Antidrogas. Dedicação do réu a atividades criminosas. Precedentes do C. STJ. Regime inicial fechado. Possibilidade. Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503711-69.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL FERREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para majorar a pena do réu
Gabriel Ferreira Ribeiro para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, a ser descontada inicialmente no regime inicial
fechado. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se a Vara de Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Criminal)., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto no 11.309
Apelação no 1503711-69.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gabriel Ferreira Ribeiro
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Recurso do Ministério
Público. Prova segura. Dosimetria. Pena-base fixada no
mínimo legal. Afastamento do redutor previsto no artigo 33,
§4o, da Lei Antidrogas. Possibilidade. Expressiva quantidade
de droga apreendida. Ações penais em curso podem afastar a
benesse prevista na Lei Antidrogas. Dedicação do réu a
atividades criminosas. Precedentes do C. STJ. Regime inicial
fechado. Possibilidade. Recurso ministerial provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 195/201, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Gabriel Ferreira Ribeiro foi condenado
às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor
unitário mínimo, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Ao réu foi concedida liberdade provisória em audiência de instrução e
julgamento (fl. 158).
A corré Sara Cristina Rosa de Oliveira foi absolvida da prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, com fundamento no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apelou o Representante do Ministério Público (fl.
223). A r. sentença transitou em julgado para os réus (fl. 252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Em suas razões, o Parquet busca apenas o afastamento do redutor
previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, em razão da quantidade de
droga apreendida em poder do réu, bem como a fixação do regime fechado
(fls. 227/233).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 239/246), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 266/274) pelo provimento do recurso
ministerial.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de agosto de
2019, por volta das 11h00, na Avenida Doutor Willian Azzuz no
5970, Bairro Vila Gosuen, nesta cidade e comarca de Franca,
GABRIEL FERREIRA RIBEIRO, vulgo “batata” e SARA
CRISTINA
ROSA
DE
OLIVEIRA,
qualificados,
respectivamente, a fls. 19 e 33, agindo previamente ajustados e com
unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham
em depósito droga destinada ao consumo de terceiros, consistente
em 210,42g (duzentos e dez gramas e quarenta e duas centigramas)
da substância “Erythroxylon coca L” numa única porção, na forma
de pedra, vulgarmente conhecida por “Crack” (conforme laudos
periciais de fls. 15/18 e 107/108), sendo que assim o faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
4
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudos de
constatação e de exame químico toxicológico (fls. 15/18 e 107/108), bem
como pela prova oral produzida.
O peso líquido da substância apreendida constou no laudo de exame
de constatação: 210,42 gramas de crack.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Confessou na fase policial (fls. 05), que a pedra de crack
(210,42g), era sua e destinada à venda e que Sara sequer sabia de
sua existência (soube instantes antes da prisão) e que ela tentou
livrá-lo da prisão, ao assumir a propriedade da droga apreendida.
Perante o juízo (vide mídia), disse que guardava a droga para um
traficante, que não quer delatar e, em troca, receberia quantia em
dinheiro (cerca de R$ 20,00 por dia). Informa ainda que sabia que
tal droga se destinava ao tráfico. Ratificou que Sara não sabia da
existência da droga até a ação policial e que esta, em atitude de
desespero, tentou livrá-lo da prisão, ao assumir a propriedade do
entorpecente (vide mídia).
“Segundo eles [policiais militares] (em juízo ouvido apenas um),
denúncias anônimas recaíam especificamente sobre o réu e a
residência (nada, pois, contra a ré), envolvendo manobras de
tráfico, o que ensejou incursão ao local. Chegando próximo à
residência delatada, viram a ré Sara saindo do imóvel e esta, ao
perceber a chegada dos policiais, voltou e entrou novamente no
imóvel, pelo que entraram na residência, onde Sara já se encontrava
com uma criança ao colo. Gabriel estava deitado e também foi
abordado. Questionados sobre existência de drogas na residência,
Sara abriu uma bolsa que trazia consigo onde, dentro de uma fralda,
apreenderam a grande pedra de crack, tendo ela, naquela
oportunidade, assumido a propriedade da substância entorpecente.
Consignou o policial que as denúncias eram dirigidas somente
contra o réu Gabriel e que Sara, quando da localização e apreensão
da droga, chamou para si a propriedade do entorpecente, visando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
5
segundo se apurou, exculpar o réu e livrá-lo da prisão, pois,
esperava que, com tal atitude, ao assumir a propriedade de todo o
entorpecente, seria presa, mas obteria concessão de benefício em
audiência de Custódia, pois tem filho pequeno em fase de
amamentação (prisão domiciliar, etc...). De sua vez, Gabriel
assumiu a propriedade do entorpecente, exculpando Sara que,
segundo ele, não sabia da existência do entorpecente (vide fls.03,
04 e mídia)”.
“(...) A acusada alegou que em um momento de desespero, pegou a
droga que pertencia a Gabriel e a embrulhou em uma fralda e a
colocou dentro de sua bolsa, confirmando que assumiu a
propriedade da droga visando livrar seu convivente Gabriel da
prisão, mas que a droga a ele realmente pertencia (vide fls. 06 e em
juízo)”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
do crime de tráfico de drogas imputado na inicial acusatória, bem como a
responsabilidade penal decorrente de sua prática, foram cabalmente
demonstradas, especialmente pela confissão do acusado em juízo, ocasião na
qual ele admitiu que guardava a droga para um traficante em troca de
dinheiro, bem como pelos depoimentos dos policiais militares.
Destaco, ainda, que o recurso ministerial questiona exclusivamente a
pena e o regime fixados na r. sentença, motivo pelo qual passo à suas
análises.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei no
11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, verifica-se que a pena foi
estabelecida no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
6
espontânea, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal,
conforme o disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, na derradeira fase, o MM. Juiz sentenciante, considerando a
primariedade e a ausência de antecedentes e de indicação que o réu integra
organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, aplicou o redutor
do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois
terços). Respeitado o entendimento lançado na r. sentença, razão assiste ao
Ministério Público, pois a quantidade de droga apreendida (210,42 ?gramas
de crack), bem como o fato de responder a ação penal em curso pelo crime
de furto qualificado (cf. fl. 44 Processo no 0022949-56.2016.8.26.0196),
constitui indicativo da dedicação do acusado a atividades criminosas. Nesse
sentido:
(...). 1. A quantidade de drogas apreendidas (298,52g de maconha)
constitui elemento idôneo para justificar a dedicação do
agravante a atividades criminosas, vedando a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
bem como para justificar a imposição do regime inicial fechado, de
acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3o,
do Código Penal e em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. (...). (AgRg no HC 378.844/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe 17/02/2017).
Insta salientar que ações penais em curso podem afastar a benesse
prevista na Lei Antidrogas, porquanto são elementos aptos a atestar que o réu
se dedica à atividade criminosa. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO PENAL
EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
7
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não existe óbice a que
processos em andamento ou mesmo condenações ainda sem a
certificação do trânsito em julgado possam, à luz das
peculiaridades do caso concreto, ser considerados elementos
aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de
reiteração delitiva (a ensejar, por conseguinte, a necessidade de
prisão preventiva para a garantia da ordem pública). 2. Ademais,
imperioso o registro de que tais elementos - feitos criminais em
curso ou condenações ainda pendentes de definitividade - podem
afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois
primeiros requisitos elencados pelo legislador - quais sejam, a
primariedade e a existência de bons antecedentes - mas pelo
descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela
lei, que são a ausência de dedicação da acusada a atividades
delituosas e a sua não integração em organização criminosa. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp
1342253/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019) (grifo
meu).
Assim, afasto o redutor e fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Considerando a quantidade de droga apreendida, bem como o alto
grau de nocividade do entorpecente (crack), estabeleço o regime inicial
fechado.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional do processo por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput e §2o, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do Ministério
Público para majorar a pena do réu Gabriel Ferreira Ribeiro para 05 (cinco)
anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503711-69.2019.8.26.0196 -Voto no
8
ser descontada inicialmente no regime inicial fechado. Mantida, no mais, a
r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator